Tribunal: TJSP
Processo: 1154403-95.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Verossimilhança das alegações iniciais não demonstrada. Comprovação, quantum satis, da relação contratual entre as partes e do débito pendente. Ausência de regular quitação da fatura que poderia legitimar eventual

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Verossimilhança das alegações iniciais não demonstrada. Comprovação, quantum satis, da relação contratual entre as partes e do débito pendente. Ausência de regular quitação da fatura que poderia legitimar eventual inscrição do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito, o que sequer ficou comprovado na hipótese. Sentença mantida. Recurso desprovido.